Tribunal: TJMT
Processo: 1015358-73.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015358-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (AGRAVADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (AGRAVADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (AGRAVADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (AGRAVADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (AGRAVADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (AGRAVADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (AGRAVADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (AGRAVADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (AGRAVADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (AGRAVADO), A FARIA SILVA - ME - CNPJ: 10.453.903/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – CARACTERIZAÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NOS PARÂMETROS DO PRECEDENTE –
DISTINGUISHING
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do

RE

600.063/SP,

em

sede

de repercussão geral,
nos limites da circunscrição

do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato,

os

vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.

2. In casu,
restando

evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo e a atividade do parlamentar, bem como tendo as declarações sido feitas nos limites da circunscrição do Município, os Requeridos estão abrangidos pelo campo de incidência da imunidade parlamentar.

2. O
distinguishing
é a técnica por meio da qual não se aplica um determinado precedente vinculante, por se reconhecer que a situação examinada não se insere nos parâmetros de incidência do julgamento paradigma; situação não evidenciada na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

AILTON ALVES TEIXEIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade n. 0000174-58.2016.8.11.0004, Código 215538, que, reconheceu a ilegitimidade passiva dos vereadores
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, João Maria Alves Filho, Júlio Cesar Gomes dos Santos, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Weliton Andrade da Silva
, para figurar no polo passivo da ação em razão da imunidade parlamentar e, consequentemente, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sustenta, preliminarmente, a existência de conexão quanto ao objeto do presente agravo com o recurso de Apelação Cível nº 7709-72.2015.8.11.0004, razão pela qual, requer seja o presente recurso distribuído, por prevenção, ao relator Desembargador Márcio Vidal, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em suas razões recursais (ID n. 99328953) o Agravante afirma que ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em decorrência da doação de imóveis públicos pertencentes ao Município de Barra do Garças, à pessoas jurídicas de direito privado e ou pessoas físicas, cuja doação teria sido levada à efeito por ato do então Chefe do Poder Executivo Municipal respaldada por autorização legislativa conferida pelos vereadores do Município, ora Agravados, que teriam aprovado e sancionado leis municipais que beneficiavam um conjunto de empresas e empresários locais, sem que fosse observado o devido procedimento licitatório, sequer demonstrado o interesse público relevante a justificar a transferência da propriedade dos bens doados aos particulares.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a
perfectibilização das doações se dera mediante edição de lei de efeito concreto, produzindo os efeitos de ato administrativo propriamente dito, o que enseja a responsabilização de todos aqueles que, de alguma forma, concorreram para a concretização das doações, na medida em que, conquanto se trate de ato travestido dos atributos de lei em sentido formal, possuíam objetos e destinatários certos, devidamente individualizados e definidos, além de possuir eficácia temporal esgotada, assemelhando-se, pois, à fisionomia de ato administrativo puro e simples.

Argumenta que, os ora agravados possuem

legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, precisamente porque a imunidade parlamentar material não impede sejam responsabilizados por seus atos quando atuem de forma contrária ao ordenamento jurídico, na edição de leis de efeito concreto, que por sua natureza são sindicáveis à luz da Lei de Improbidade Administrativa.

Destaca que
a decisão agravada não possui motivação jurídica idônea, na medida em que o Magistrado Singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos vereadores agravados sob o fundamento de que causaria grande perplexidade ocorrer a condenação em um processo e o reconhecimento da ilegitimidade em outro.

Assevera que as peculiaridades do caso afastam a incidência do Tema 469 do RE 600.063/SP do STF, sendo necessário aplicar a técnica de
“
distinguishing”, já que naquele caso foi sopesada a imunidade conferida aos vereadores, por não ter sido vislumbrada conduta abusiva, excessos ou ofensas, que não guarda pertinência com o exercício do mandato.

Pontua que, a imunidade material concedida pelo art. 29, VIII, da Constituição Federal, guarda estrita relação com o exercício do mandato político buscando garantir a independência do agente político, não tendo qualquer influência na responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa, quando da prática da atividade legislativa agem com abuso de poder ou com desvio de finalidade, violando princípios da Administração Pública.

Destaca que, a aprovação de lei manifestamente inconstitucional, com violação da legislação específica que rege a doação de bens públicos é grave e rende ensejo à responsabilização de todos aqueles que, de alguma forma, concorreram para a concretização do ato do ato complexo.

Afirmam que os agravados, por terem autorizado a doação de bens públicos a particulares, já foram condenados pelo mesmo ato de improbidade em outras ações civis de responsabilidade por ato de improbidade administrativa

Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que seja determinado o sobrestamento do andamento da ação principal, até o efetivo julgamento do presente agravo de instrumento, bem como o reestabelecimento das medidas cautelares deferidas em primeiro grau em relação aos agravados.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Feito dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno do TJMT (Certidão de ID n. 99354984).

A certidão de ID n. 99883490 atesta a possível prevenção deste recurso ao Agravo de Instrumento n. 1009415-46.2019.8.11.0000, de minha relatoria.

Em decisão proferida no ID n. 100501459 esta Relatora afastou a arguição de prevenção em relação ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ressaltando que, embora o processo de nº 0007709-72.2015.8.11.0004 trate do mesmo assunto discutido no presente recurso (improbidade administrativa por doação ilícita de terreno público) não há identidade de partes, de pedido e causa de pedir, de forma que não resta caracterizada a conexão.

Na mesma ocasião, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

As informações apresentadas pelo Magistrado Singular foram colacionadas no ID n. 102440968, noticiando que o Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil e a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões foram apresentadas por Júlio Cesar Gomes dos Santos (ID n. 103536999), por Valdei Leite Guimarães e João Rodrigues de Souza (ID n. 103559978), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 105358469 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelos Agravados Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, José Maria Alves Filho, Maria Jose de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdemir Benedito Barbosa e Weliton Andrade da Silva.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID n. 105994951 pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a legitimidade dos Agravados para permanecerem no polo passivo da demanda por ato de improbidade administrativa, ressaltando a inaplicabilidade da decisão paradigma do STF nos autos do RE 600.063/SP, sob o argumento de que naquele caso discutia-se a imunidade material de vereador em discurso, supostamente ofensivo à honra, proferido na tribuna da Casa de Leis, enquanto que no presente caso, os Agravados votaram favoravelmente a projeto de lei que autoriza a doação de patrimônio público, cujo ato administrativo se revelaria não apenas ilegal, mas também inconstitucional.

Em despacho proferido no ID n. 110800490, foi determinada a intimação das partes, para que, se manifestassem sobre o eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento.

Ato contínuo, o Agravado
Júlio Cesar Gomes dos Santos (ID n. 113429955)
defendeu a imediata aplicabilidade dos efeitos da Lei n. 14.230/2021, por ser mais benéfica ao Requerido.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral de Justiça, respectivamente, nos ID ́s n. 114698450 e 121403988 se manifestaram pela inaplicabilidade da Lei n. 14.230/2021 ao caso, por se referir a atos processuais praticados na vigência da redação existente à época, sob pena de violação ao art. 37, § 4º da Constituição Federal, aos princípios da vedação do retrocesso e da segurança jurídica, bem como à função social de que se encarrega a Lei n. 8.429/92.

A certidão de ID n. 121355989 atesta o decurso do prazo sem qualquer manifestação dos Agravados Ailton Alves Teixeira e Outros acerca do despacho de ID n. 110800490.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 11 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade n. 0000174-58.2016.8.11.0004, Código 215538, que, reconheceu a ilegitimidade passiva dos vereadores
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, João Maria Alves Filho, Júlio Cesar Gomes dos Santos, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Weliton Andrade da Silva
, para figurar no polo passivo da ação em razão da imunidade parlamentar e, consequentemente, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inicialmente, impende ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, não se pode desconsiderar que o
§4º do art. 1º da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas materiais que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

Veja-se:

Art. 1º (...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Deve-se ressaltar que, apesar de a questão ainda ser recente nos tribunais pátrios e ainda ser objeto de debates acalorados entre os juristas, me filio à posição de que se deve compatibilizar a interpretação da cláusula do
due process,
que amplia analogicamente o substrato de incidência da garantia fundamental consagrada no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal ao direito administrativo sancionador, razão pela qual, entendo que se deve admitir a
incidência do princípio da retroatividade das normas materiais
, também em matéria de improbidade administrativa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

]1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo.

2. O
processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.
À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

3. Contudo, o processo administrativo foi instaurado em 11 de abril de 2013 pela Portaria n. 247/2013. Independente da modificação do termo inicial para a instauração do processo administrativo disciplinar advinda pela LCE n. 744/2013, a instauração do PAD ocorreu oportunamente. Ou seja, os autos não revelam a ocorrência da prescrição durante o regular processamento do PAD.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 65486 RO 2021/0012771-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/8/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2021). [Destaquei]

Cumpre destacar que, uma das principais alterações promovidas pela Lei n.
14.230/2021 refere-se à extinção da modalidade culposa de ato de improbidade administrativa, remanescendo a tipicidade apenas em relação às
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Todavia, considerando que, o presente recurso se volta contra a decisão que sem, na análise do mérito da ACP, reconheceu a ilegitimidade passiva dos Agravados com base no julgamento do Recurso Extraordinário nº 600.063/SP (Tema 469), sob a sistemática da repercussão geral, em que o STF decidiu que,
os vereadores são imunes judicialmente por suas opiniões, palavras e votos, desde que proferidos nos limites da circunscrição do Município e que haja pertinência com o exercício do mandato
, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada; pois,
o recurso de agravo de instrumento, em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a inicial da ação civil pública atribui aos Agravados a prática de ato de improbidade em decorrência da autorização legislativa

conferida por eles, na condição de vereadores do Município, para a doação de imóvel público pertencente ao Município de Barra do Garças, à pessoa jurídica de direito privado, cuja doação teria sido levada à efeito por ato do então Chefe do Poder Executivo Municipal, beneficiando empresa local, sem que fosse observado o devido procedimento licitatório, sequer demonstrado o interesse público relevante a justificar a transferência da propriedade dos bens doados à particular (ID n. 69013233 – autos de origem).

Segundo o Ministério Público, o chefe do Poder Executivo de Barra do Garças, Roberto Ângelo de Farias, encaminhou projeto de Lei ao Poder Legislativo local com a finalidade de obter autorização para efetuar doação do
lote 1, Quadra DEP 1/1, com área de 2.700 metros quadrados, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças
à empresa
A. Faria Silva ME
, atuante no ramo de
comércio varejista de vidros, molduras e quadros
.

Narra o
parquet,
que a Câmara de Vereadores, à unanimidade, aprovou o projeto que recebeu o número de
Lei n. 3.509/2014
, autorizando o Prefeito a doar à empresa
A
. Faria Silva ME

terreno que compunha o patrimônio do Município de Barra do Garças/MT, com valor venal de R$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais), sem demonstração de interesse público, sem procedimento licitatório, sem critérios objetivos, ferindo a impessoalidade e isonomia que devem orientar a Administração.

Aprovada a lei, foi expedido título de propriedade em favor da referida Empresa; situação que entende ter causado prejuízo ao patrimônio municipal.

Ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos vereadores
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, João Maria Alves Filho, Júlio Cesar Gomes dos Santos, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Weliton Andrade da Silva
, o Magistrado Singular consignou que,
sobre a responsabilidade dos edis acerca das consequências do ato referido (ato legislativo eivado de irregularidade), vemos que tal não pode ser a eles imputado, eis que o ato fora praticado no exercício do mandado, dentro da circunscrição territorial do município e, pela sua própria natureza de ato legislativo (ainda que com efeitos materiais), encontra-se ele, evidentemente, em total pertinência com a função.

Destacou, ainda, que,
houveram inúmeras doações de bens públicos à particulares, nos mesmos moldes do que é objeto desta ação e que o Ministério Público, por opção procedimental, optou por ajuizar uma ação em relação à cada uma das doações pois, apesar de serem réus em referidas ações todos os vereadores da presente bem como o então Prefeito Municipal, havia divergência em relação ao beneficiário direto; sendo que algumas delas já foram inclusive objeto de análise recursal, e nos autos de n. 7714-94.2015.8.11.0004, houvera o reconhecimento, pelo Tribunal de Justiça, da ilegitimidade dos vereadores em responder civilmente por referidos atos, justamente pela imunidade parlamentar ora trespassada.

Ressaltou também que,
independentemente de concordarmos ou não com referido posicionamento do Tribunal de Justiça, e ainda considerando que tal precedente não vincula este juízo nos presentes autos, fato é que causaria grande perplexidade ocorrer a condenação em um processo, e o reconhecimento de ilegitimidade em outro, mesmo tendo idêntico objeto mediato.

Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que a decisão agravada que o presente caso não evidencia situação de d
istinguishing
em relação ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 600.063/SP (Tema 469), sob a sistemática da repercussão geral, em que restou pacificado pelo STF que a
imunidade material concedida aos vereadores,
por suas
opiniões, palavra e votos
, nos limites do artigo 29, inciso VIII, da CF, impediria a responsabilização destes, tanto na seara cível, quanto na seara criminal.

A propósito, peço vênia para transcrever a emenda do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO
.

1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.

2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.

4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.

5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.

6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese:
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos
.

(RE 600063, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/2/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-5-2015 PUBLIC 15-5-2015).

De acordo com o que restou defendido no voto condutor daquele recurso, da lavra do Ministro Roberto Barroso, caso os atos a que se pretendem responsabilizar os vereadores tenham se dado na ‘circunscrição do município e no exercício do mandato’, não há que se falar em ocorrência de responsabilidade civil ou criminal, uma vez estar o agente amparado pela
imunidade

material
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - IMUNIDADE MATERIAL DE VEREADOR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1.
Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2. Além de o entendimento firmado no acórdão recorrido amoldar-se às orientações firmadas pelo Excelso Pretório e por este Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ, para superar a conclusão a que chegou a Corte estadual, no sentido de que, observada a respectiva circunscrição do município, as ofensas irrogadas pelo ora recorrente, na condição de vereador, não guardariam a devida relação de pertinência com o exercício de seu mandato, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova insertos nos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1775253/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – EXCLUSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES – ACERTO – DESPROVIMENTO
.

Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos e os parlamentares municipais, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral, são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato
.

Correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores e, consequentemente, excluiu-os do polo passivo do processo, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles
.

(TJMT – RAI n. 1015494-70.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Márcio Vidal – Data do Julgamento:
21/3/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/3/2022). [Destaquei]

Como se sabe, o
distinguishing
é a técnica por meio da qual não se aplica um determinado precedente vinculante, por se reconhecer que a situação examinada não se insere nos parâmetros de incidência do julgamento paradigma.

In casu
, considerando que a inicial da ação civil pública atribuiu aos Vereadores Agravados a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da aprovação de lei (que autorizou a doação de imóvel público para empresa privada), cuja atuação, ainda que supostamente contrária ao interesse público e/ ou inconstitucional, foi realizada no exercício da atividade parlamentar, dentro da Tribuna da Câmara Municipal de Barra do Garças.

Assim, não há como se afastar aplicabilidade do Tema 469 do STF ao caso concreto e a caracterização da imunidade material em relação aos Agravados; razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022